Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718432-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Abra-se vista ao agravante Distrito Federal para manifestação acerca da petição de ID 6197729 e documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator